Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712153-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, na condição de custos vulnerabilis, contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do processo n.o 0006521-86.2014.8.07.0005, movido por ESQUILO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, determinou a expedição de mandado de imissão na posse (ID 89301713, origem). Nas razões (ID 25129003), informa ter peticionado nos autos da demanda principal solicitando a suspensão da reintegração de posse nos lotes situados na Rodovia DF n.o 128, km n.o 14,5, Chácara n.o 11-A, Largo do Fumal, Fazenda Lagoa Bonita, Planaltina/DF. Refere abrigar o local aproximadamente 100 (cem) pessoas vulneráveis, tendo lastreado a pretensão no cenário de crise e caos sanitário decorrente da pandemia de COVID-19. Conta ter o Juízo a quo acolhido o pedido de suspensão em um primeiro momento. Todavia, após quase 8 (oito) meses da decisão, e avaliando requerimento de retomada do curso processual, determinou a expedição dos mandados de imissão de posse em favor do autor. Aponta, de início, a ilegalidade da decisão, ao argumento de não ter sido observada a ampla defesa e o contraditório – porquanto não foi intimada, na condição de custos vulnerabilis, para se manifestar sobre o teor da petição do agravado. Declara ser notório o prejuízo, pois, ao não ser ouvida, deixou de ser fator de influência e de legitimação de decisão de grande repercussão processual. No mérito, assinala a precariedade dos elementos que alicerçaram a ordem. Aduz não haver comprovação de que as fotografias apresentadas pela parte agravada – exibindo inovações e construções – dizem respeito à área discutida ou às pessoas envolvidas na lide. Refuta, ademais, a generalização contida no pronunciamento – no sentido de que todos os ocupantes estariam se beneficiando de um cenário de possível exploração econômica e especulação imobiliária – a qual colocaria em pé de igualdade famílias que podem não ter envolvimento com a situação exposta. Argumenta, nesse contexto, não haver evidências razoáveis a confirmar tal alegação (ônus que competia ao autor, segundo art. 373, CPC); salientando, por outro lado, indícios de ser o local, estando as pessoas exercendo o seu direito constitucional de moradia. Noutro giro, defende seja considerada, na análise do caso, a atual crise sanitária e humanitária decorrente da pandemia da COVID-19. Discorre sobre a gravidade da situação e a Recomendação n.o 90/2021 do CNJ de avaliar com cautela o deferimento de desocupações coletivas, sobretudo nas hipóteses envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade social. Realça os prováveis reflexos negativos da medida em detrimento dos ocupantes e aos sistemas de saúde e de assistência social. Salienta o conteúdo da Lei Distrital n.o 6.657/20 vedando remoções e ordens de despejo durante a pandemia. Reúne precedentes em abono à tese. Por fim, assevera ter o Juízo deixado de agir com a prudência e, consequentemente, com a eficiência esperadas ao determinar a retomada da operação, afrontando princípios constitucionais relativos à Administração Pública. Com tais argumentos, requer seja declarada, em sede liminar, a nulidade da decisão agravada. Não sendo o caso, pugna, em sede de tutela antecipada, seja suspensa a ordem de reintegração na Rodovia DF no128, km no 14,5, Chácara no 11-A, Larga do Fumal, Fazenda Lagoa Bonita, Planaltina/DF, determinando o recolhimento do respectivo mandado eventualmente expedido. No mérito, visa a reforma da decisão. Dispensado o recolhimento do preparo, haja vista atuar a Defensoria Pública na condição de custos vulnerabilis (art. 554, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a Defensoria Pública busca a reforma da decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte autora. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, por versar sobre o deferimento de tutela provisória – encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. E, em análise perfunctória da matéria, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada. Cuida-se de processo com decisão de imissão parcial na posse até então suspenso devido a requerimento realizado pela Defensoria Pública (ID 25129004) atuando na defesa de direitos e garantias fundamentais de grupos em situação de vulnerabilidade. Requerimento da parte autora (ID 25129007) buscou, com urgência, o cumprimento efetivo da ordem temporariamente obstada – ante a notícia de novas construções, exploração econômica e especulação imobiliária da área. Em resposta, logo na sequência, foi determinada a expedição de mandado de imissão de posse em favor da parte autora, conforme decisão agravada. Vislumbra-se, numa primeira vista, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, embora admitida na condição de custos vulnerabilis, não lhe foi oportunizada manifestação sobre a petição do autor que culminou no prosseguimento do feito com a expedição dos mandados de imissão – conquanto o interesse jurídico em discussão indiscutivelmente justificasse seu posicionamento. Vale dizer que, enquanto espécie de terceiro interessado, sua atuação compreenderia a intimação de todos os atos do processo, a possibilidade de produção de provas, requerimento de medidas, interposição de recurso, entre outros – o que confere probabilidade ao alegado, pois lhe fora tolhida, no caso, a chance de falar sobre os documentos que ensejaram a revogação da suspensão. Lado outro, não se pode questionar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a ordem de imissão ostenta contornos definitivos – sendo intrínseco, avaliando a situação de vulnerabilidade apurada, o risco envolvido na desocupação do imóvel por número expressivo de pessoas. Registre-se, por fim, não se desconhecer os riscos na continuidade dos assentamentos e as crescentes dificuldades de desocupação com o decurso do tempo; sequer se ignorar a impossibilidade de obstar indeterminadamente o exercício do direito do autor por efeito da situação de calamidade. Todavia, considerando apenas o exposto acima – e sem adentrar, neste momento, no relevo da argumentação pertinente à imissão de posse durante a atual pandemia de COVID-19 e nos aspectos controvertidos pelo autor decorrentes da proteção conferida pelo Judiciário aos ocupantes – razoável a suspensão dos efeitos da decisão vergastada até ulterior julgamento de mérito. Sendo assim, presentes os requisitos autorizadores da medida pretendida, prudente que a questão seja resolvida no exame de mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa – ponderando, para tanto: a natureza do provimento atacado, a (ir)reversibilidade de seus efeitos e o prejuízo circunstancial a ser suportado por cada uma das partes. Diante do exposto, DEFIRO a tutela vindicada para suspender a ordem de reintegração na Rodovia DF no128, km no 14,5, Chácara no 11-A, Larga do Fumal, Fazenda Lagoa Bonita, Planaltina/DF, com o recolhimento do mandado eventualmente expedido, até ulterior julgamento de mérito pelo Colegiado. Oficie-se ao Juízo agravado comunicando a presente decisão. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator